Tribunal: TJSP
Processo: 1009267-98.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos do art. 22, da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), e art. 658, § único, do Cód. Civil, o advogado tem direito ao arbitramento dos honorários profissionais. Arbitramento realizado por equidade, com supedâneo na justiça comutativa. Responsabilidade contratual. Juros de mora devidos desde a citação, nos termos do art. 405 do Cód.

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos do art. 22, da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), e art. 658, § único, do Cód. Civil, o advogado tem direito ao arbitramento dos honorários profissionais. Arbitramento realizado por equidade, com supedâneo na justiça comutativa. Responsabilidade contratual. Juros de mora devidos desde a citação, nos termos do art. 405 do Cód. Civil. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO DO RÉU DESPROVIDO.